Tribunal: TJDFT
Processo: 0746652-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, sob fundamento de que possuem natureza alimentar, conforme art. 833, IV, do CPC.
2. O recorrente alegou possibilidade de relativização da impenhorabilidade, sustentando que a executada aufere rendimentos acima da média e que não restou comprovado comprometimento da subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados, alegadamente de natureza salarial, são integralmente impenhoráveis ou se é possível a manutenção da penhora parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais, ressalvadas hipóteses legais e situações excepcionais que preservem a dignidade do devedor.
5. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade, desde que assegurado o mínimo existencial e a subsistência do executado e de sua família (EREsp 1.582.475/MG; EREsp 1.874.222/DF).
6. No caso concreto, a executada comprovou que os valores bloqueados decorrem de sua atividade profissional, constituindo sua única fonte de renda, destinada ao pagamento de despesas essenciais (plano de saúde, medicamentos, financiamento imobiliário e condomínio).
7. Não há indícios de outras fontes de renda ou patrimônio capaz de suportar a execução, sendo que a constrição comprometeria diretamente sua subsistência, violando os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e da menor onerosidade (art. 805 do CPC).
8. Assim, correta a decisão que determinou a liberação dos valores bloqueados, por se tratar de verba de natureza alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.
Tese de julgamento: "1. A relativização da impenhorabilidade deve considerar a preservação do mínimo existencial do executado e de sua família."
Dispositivos relevantes citados: arts. 1o, III, da CF; arts. 805, 833, IV e § 2o, e 854, § 3o, I, do CPC. Jurisprudência relevante citada: EREsp 1.582.475/MG (STJ); EREsp 1.874.222/DF (STJ); AgInt no REsp 1.916.216/DF (STJ); AgInt na Pet 14.879/SP (STJ); Acórdão 1981330, 0700679-16.2025.8.07.0000 (TJDFT); Acórdão 1959847, 0734385-24.2024.8.07.0000 (TJDFT).